Tribunal: TJDFT
Processo: 0715453-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. TESE 163 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos réus em face de acórdão proferido por esta Turma recursal. Os embargantes afirmam a existência das seguintes omissões: pendência de julgamento no TCDF que impediria a incorporação da gratificação sem a correspondente contraprestação; efeito ex nunc da exclusão da GAR da base de cálculo da contribuição previdenciária; análise da demanda à luz do princípio da solidariedade; e o termo inicial do índice de correção monetária.
2. Recurso tempestivo (ID 62838254) e contrarrazoado (ID 63523497).
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No caso, o item 3 do acórdão foi claro ao estabelecer que a existência de processo em trâmite no TCDF não impede o julgamento dos presentes autos. No item 7 restou registrado que o pagamento deve retroagir a 5 anos. No item 8, houve manifestação sobre a correção monetária. Por sua vez, no tocante ao princípio da solidariedade, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
5. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.